Tribunal: STF
Processo: ARE 1528521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATIVIDADE INDUSTRIAL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL, NÃO ELETRICISTA, E SEM A RESPECTIVA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). INVIABILIDADE DO CREDITAMENTO SUPERIOR A 80% (OITENTA POR CENTO). ART. 82, PARÁGRAFO ÚNICO, II, ALÍNEA B, DO RICMS/SC. MERO ATESTADO TÉCNICO POSTERIOR QUE NÃO SATISFAZ A EXIGÊNCIA REGULAMENTAR DE LAUDO TÉCNICO E QUE, DE RESTO, NEM SEQUER CONFIRMA O CONSUMO NO PERCENTUAL ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    "Este Sodalício tem reconhecido o direito do contribuinte ao crédito de ICMS em patamar superior a 80 % (oitenta por cento) do valor do imposto na hipótese de energia elétrica consumida no processo de industrialização, desde que o percentual seja definido em laudo técnico emitido pelo próprio fornecedor, por engenheiro eletricista registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina – CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica específica junto a esse órgão ou por pessoa jurídica que mantenha em seu quadro funcional engenheiro eletricista registrado junto ao CREA/SC com anotação de responsabilidade técnica específica junto a esse Conselho, devendo o documento ser assinado pelo engenheiro eletricista e pelo responsável pela empresa, tudo nos termos do art. 82, II, b e parágrafo único, II, do RICMS/SC' (Agravo de Instrumento n. 4016101-74.2018.8.24.0000, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 04-04-2019)" (TJSC, Apelação n. 0302454-84.2018.8.24.0039, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09-03-2021).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente